Tribunal: TJDFT
Processo: 0720827-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720827-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADA: SILLENES FÁTIMA DE JESUS DESPACHO FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL e FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, de modo que o apelo deve ser remetido ao STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018